Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-25.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA. COMPROVADA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO E COBRANÇAS ABUSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam: (a) a declaração de inexistência de débitos posteriores a 01/06/2024; (b) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (c) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); e (d) a determinação para que a recorrida se abstivesse de realizar novas cobranças ou bloqueios relativos à linha telefônica, sob pena de multa diária.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois desconsiderou as provas que atestam a portabilidade da linha telefônica junto à operadora VIVO. Alega que o número provisório apresentado nos documentos se refere, na verdade, ao número temporário atribuído durante o processo de portabilidade da linha principal, e não a uma linha diversa, conforme erroneamente entendeu o juízo a quo. Afirma, ainda, que houve bloqueio indevido e cobranças abusivas, causando-lhe transtornos e abalo moral.
3. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID.78113529). Contrarrazões apresentadas (ID.78113533).
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme preceituam os artigos 2o e 3o.
5. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que a autora solicitou a portabilidade de sua linha telefônica, mas o procedimento não foi efetivado, gerando o bloqueio indevido do número e cobranças posteriores injustificadas. Tal circunstância caracteriza evidente falha na prestação do serviço, uma vez que a operadora não comprovou ter adotado todas as providências necessárias para garantir a efetivação da portabilidade ou para evitar a suspensão indevida da linha.
7.A falha no serviço, que resultou na privação do uso da linha telefônica, configura violação aos direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. O serviço de telefonia constitui ferramenta essencial de comunicação e de manutenção de atividades pessoais e profissionais, razão pela qual a privação injustificada desse serviço gera dano moral indenizável.
8. No tocante ao dano moral, importante esclarecer que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
9. No caso em análise, verifica-se que a autora ficou privada de seu principal canal de comunicação. Apesar de seus reiterados pleitos, a empresa não adotou as providências necessárias para solucionar o problema, submetendo-a a uma verdadeira via crucis na busca pela efetivação de seu direito, o que culminou na necessidade de judicialização da demanda. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.
10. No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
11.Diante do exposto, reforma-se a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida a: (a) declarar a inexistência dos débitos posteriores a 01/06/2024; (b) restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (c) pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais; (d) abster-se de realizar novas cobranças ou bloqueios relativos à linha telefônica em questão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada nos termos do item 11.
13. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.